Tribunal: TJBA
Processo: 8041252-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041252-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DE QUEIROZ ARAUJO

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

PERÍCIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO À CAPACIDADE TÉCNICA DO PERITO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo de Queiroz Araujo contra decisão que rejeitou impugnação à nomeação de perito, sob o fundamento de preclusão da prova pericial por ausência de pagamento tempestivo dos honorários periciais, além de questionamento quanto à especialização do perito designado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão do direito à produção da prova pericial diante da suposta inércia da parte quanto ao pagamento dos honorários; (ii) estabelecer se o perito nomeado possui capacidade técnica adequada para realização da perícia, considerando a especialidade exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A análise da alegação de ausência de capacidade técnica do perito resta prejudicada diante da renúncia formal apresentada por este, ensejando a perda superveniente do objeto quanto à matéria.

2. A impugnação por preclusão da prova pericial não se sustenta, uma vez que o pagamento dos honorários periciais foi realizado pela parte dentro do prazo estabelecido pelo juízo, afastando-se a inércia alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A renúncia do perito nomeado implica perda superveniente do objeto da impugnação quanto à sua capacidade técnica.

2. O pagamento tempestivo dos honorários periciais afasta a preclusão do direito à produção da prova.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09